Tribunal: TJPA
Processo: 0870482-06.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870482-06.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA DE FREITAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0870482-06.2024.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5553 e WEUDER MARTINS CÂMARA – OAB/RN 16016

AGRAVADA:

MARIA DE LOURDES DA SILVA DE FREITAS

ADVOGADOS: MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS LEAL – OAB/PA 26076, JÉSSICA VITÓRIA CUNHA DE FIGUEIREDO – OAB/PA 26324 e PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO – OAB/PA 32705

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível da autora, afastando a prescrição da pretensão indenizatória por alegada má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a ocorrência da prescrição, sustentando que o termo inicial do prazo decenal para a pretensão de ressarcimento de valores do PASEP é a data do saque, ocorrido no ano 2000, e a ação foi movida apenas em 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, o prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é decenal (art. 205 do CC);

4. O termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca dos supostos desfalques, que ocorre com a obtenção dos extratos detalhados da conta, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar o efetivo conhecimento do dano em momento anterior.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta do PASEP tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano pelo titular.”

__________

Dispositivo relevante citado: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150;
TJ-PA,
Apelação Cível nº 09145369120238140301, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público; Apelação Cível nº 08012708320248140013, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática (Id. 26886402) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu provimento ao recurso de Apelação da autora MARIA DE LOURDES DA SILVA DE FREITAS, para reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento do feito, em que a autora pleiteia indenização por alegada má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP.

Nas razões recursais (Id. 27129919) o agravante arguiu a incidência da prescrição decenal a contar da data do saque dos rendimentos, em 2000. Requereu o provimento do Agravo Interno para reconhecer a prescrição.

Sem contrarrazões (Id. 27834776).

Em decisão de Id. 29802883, a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt determinou a redistribuição dos autos para as Turmas de Direito Público, ante a incompetência das Turmas de Direito Privado para julgar a matéria, conforme o julgado do Tribunal Pleno no Conflito de Competência de nº

0801690-93.2025.8.14.0000 em 23/04/2025.

Coube-me a relatoria do feito após a redistribuição para esta Turma de Direito Público.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos
de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão autoral, ante o transcurso do prazo temporal até o ajuizamento da ação e definição do termo inicial para sua contagem.

Conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1150, tratando-se de pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes
, em tese, de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC, tendo como termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

No caso, a parte autora teve ciência inequívoca dos desfalques em junho de 2024, quando obteve os extratos de Id. 24562054 e Id. 24562055, não tendo o banco recorrente demonstrado a ciência do fato pela parte autora em momento anterior, e a ação foi ajuizada em setembro de 2024, antes do transcurso do prazo prescricional aplicável.

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DESFALQUES EM CONTA PASEP . TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep encontra-se fulminada pela prescrição, considerando a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da lesão e de suas consequências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o prazo prescricional decenal tem início no momento em que o titular da conta Pasep tem ciência comprovada dos desfalques. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que tal ciência, conforme o caso concreto, pode ocorrer com a
emissão e análise do extrato da conta, não se limitando à data do saque. 5 . Prevalece o marco da emissão do extrato (10/10/2023) como termo inicial da prescrição. 6. Ação ajuizada em 31/12/2023, dentro do prazo decenal. Inexistência de prescrição .
7. Irrepreensível a decisão monocrática agravada, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta do Pasep é a data em que comprovadamente o titular tem ciência da lesão e de suas consequências
. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 205; CPC, art. 932, V, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; EREsp 1.106 .366/RS; AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021 .8.14.0013, Rel. Des . Célia Regina de Lima Pinheiro.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 09145369120238140301, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgamento em 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público, grifei).

Direito Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Materiais e Morais. Saques Indevidos de Cotas do Pasep . Prescrição Decenal. Termo Inicial no dia que o Titular Toma Ciência dos Desfalques. Decisão monocrática reformada. Recurso provido . I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por ERODITE PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que não deu provimento à apelação ante o entendimento de na data de ajuizamento da ação 03.05 .2024, a pretensão autoral estrava prescrita. II. Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão determinou o prazo prescricional com início na data do saque realizado no ano de 2009 pela autora, ocasião em que teria tomado conhecimento do saldo de sua conta PASEP III . Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, estabeleceu um conceito aberto, qual seja: "é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques". 4 . A corrente majoritária considera o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo PASEP como o momento em que o autor recebe os extratos bancários, posto que é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência. 5. Diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa. Apenas com o acesso ao extrato da conta individualizada que o titular possui comprovada ciência de eventuais desfalques, pois poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta .
6. Considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da agravante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, é certo que o inicio do prazo prescricional deve ser fixado momento em que foi emitido o extrato da conta PASEP e disponibilizado ao titular da conta
. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo Interno conhecido e julgado provido para desconstituir a decisão que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo. _________ Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1.150.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 08012708320248140013 27105609, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, julgamento em 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público, grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026